Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026400-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão e contradição no julgado, por não ter enfrentado argumentos referentes à ilegalidade da cumulação do CDI com juros remuneratórios, à aplicação do Decreto-Lei 413/69, à incidência de normas do Código de Defesa do Consumidor e à tese firmada no REsp 1.061.530/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar os fundamentos jurídicos invocados pela embargante para afastar a validade do título executivo extrajudicial na via da exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia, ao afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, comprováveis de plano, não sendo o caso de discutir cláusulas contratuais cuja análise demanda dilação probatória.

A alegação de ausência de manifestação sobre dispositivos legais e tese repetitiva não prospera, pois o julgado abordou, de forma suficiente, a questão central da lide, ao reconhecer que a discussão sobre a legalidade do CDI cumulada com juros remuneratórios deve ser veiculada por embargos à execução.

Inexistem omissão ou contradição no julgado, sendo os embargos utilizados com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade limita-se a matérias de ordem pública, comprováveis de plano, sendo incabível a discussão sobre cláusulas contratuais complexas nessa via.

A ausência de exame expresso de todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação do julgado aborde de forma suficiente a questão jurídica controvertida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 413/69, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1026400-80.2025.8.11.0000

VIVIANE MARTINS FRANGE
X
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração
interposto por
VIVIANE MARTINS FRANGE
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
embargado.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, que o julgado teria incorrido em omissão e contradição ao não enfrentar fundamentos relacionados à ilegalidade da cobrança do CDI como indexador cumulativo com juros remuneratórios, à incidência do art. 5o do Decreto-Lei 413/69, de normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como à tese firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

Aduz, ainda, que a ausência de manifestação sobre tais dispositivos caracterizaria negativa de prestação jurisdicional
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara, reconhecendo que a exceção de
pré
-executividade somente se presta ao exame de matérias de ordem pública e comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.110.925/SP. Concluiu, assim, pela inviabilidade de discutir, nessa via, a validade da utilização do CDI como indexador, cumulada com juros remuneratórios, porquanto a análise demanda instrução probatória adequada, a ser realizada em sede de embargos à execução
.

As alegações da embargante de ausência de manifestação sobre dispositivos legais e sobre a tese repetitiva não procedem, uma vez que a fundamentação adotada enfrentou, de modo suficiente, a questão central da lide – a impossibilidade de se reconhecer, de plano, a iliquidez do título em razão das cláusulas contratuais impugnadas.

Igualmente, inexiste contradição no julgado. O acórdão foi claro ao afirmar que a exceção de
pré
-executividade é restrita a matérias de ordem pública evidenciadas de plano, e que a discussão proposta pela embargante extrapola tais limites.

Portanto, constata-se que os presentes embargos traduzem mero inconformismo com a solução adotada, revelando pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025